Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711847-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO COM DIABETES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOMENDAÇÕES No 62 E 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, a qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. 3. A progressão antecipada de regime ou mesmo a prisão domiciliar humanitária não podem ser concedidas a todos de modo indistinto, mas sim de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. 4. A Recomendação no 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Recomendação no 62, veda a concessão de prisão domiciliar às pessoas condenadas por crimes hediondos. 5. In casu, além de o recorrente ter sido condenado pela prática de crime hediondo (tentativa de homicídio qualificado), verifica-se que não ficou demonstrado nos autos que seu quadro clínico necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Desse modo, na ponderação dos valores em questão, não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com atendimento médico adequado, inclusive prioritário, em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, caput, e incisos XLVI, XLVII, alínea “a”, e XLIX, da Constituição Federal, ao argumento de que faria jus à prisão domiciliar humanitária, sob pena de infringência aos princípios da individualização da pena, da integridade do preso e da dignidade da pessoa humana. Defende que se encontra incluído no grupo de risco para o COVID-19, tendo em vista que é portador de diabetes. Afirma que diante do quadro debilitado da sua saúde e da dificuldade de o estabelecimento prisional realizar a separação dos demais presos, o recorrente corre grave e iminente risco de morte em face da aglomeração. Menciona que o fato de se encontrar segregado por crime hediondo não impediria o deferimento da prisão pleiteada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, caput, e incisos XLVI, XLVII, alínea “a”, e XLIX, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, caput, e incisos XLVI, XLVII, alínea “a”, e XLIX, da CF, porque a questão de fundo, posta no recurso, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. Demais disso, restou assentado no acórdão resistido que “O sentenciado está sendo assistido em sua saúde, conforme consta do Relatório Médico de ID 25074049 - Pág. 34, elaborado em 19/03/2021 (...). Não existem informações a respeito do quadro clínico aptas a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária (...). Com base nos argumentos contidos na decisão proferida pelo Juízo da Execução, que houve o incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, além da realização de buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, fatores que resultaram no controle da epidemia (ID 25821135 - Págs. 05/06) (...). O recorrente não passa a maior parte do tempo no interior do estabelecimento prisional, pois foi beneficiado com o trabalho externo em domicílio no período de segunda a sexta, das 8h às 18h e sábados de 8h às 12h (ID 25821135 - Pág. 03)” (ID 27518265). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ressalte-se, ainda, que o entendimento do órgão julgador se encontra em consonância com o sufragado pela Suprema Corte: “A Recomendação no 62/20 do CNJ não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo” (RHC 206081/RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 10/9/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: Rcl 48214 MC / SP, Min. ROSA WEBER, DJe 22/7/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027